Tribunal: TJDFT
Processo: 0748367-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0748367-47.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCIA TEREZINHA FERREIRA DE MOREIRA, ESPÓLIO DE JOÃO GASPAR MOREIRA EMBARGADO: MARILIA OLIVEIRA DE DEUS, WILSON PEDRO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Petição apresentada por MÁRCIA TEREZINHA FERREIRA DE MOREIRA E ESPÓLIO DE JOÃO GASPAR MOREIRA requerendo a concessão de efeito suspensivo aos Embargos de Declaração. Afirmam que no caso discute-se a impenhorabilidade de bem de família de fiador em contrato de locação, aplicando-se novo entendimento firmando pelo Supremo Tribunal Federal. Sustentam que nos autos originário foi determinada a realização de novo leilão do imóvel que se pretende que seja declarada a impenhorabilidade, o que justifica a determinação de suspensão dos autos originários. Tece considerações e colaciona julgados. Requer a concessão do efeito suspensivo aos Embargos de Declaração para determinar a suspensão da ação principal até o julgamento final do Agravo de Instrumento. É o relatório. DECIDO. Recebo o pedido de concessão de efeito suspensivo aos Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.026, §1o do Código de Processo Civil. Transcrevo: Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso. § 1o A eficácia da decisão monocrática ou colegiada poderá ser suspensa pelo respectivo juiz ou relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, se houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Entendo não existirem os requisitos necessários a sua concessão. A parte requerente objetiva a declaração de impenhorabilidade de imóvel ao argumento de tratar-se de bem de família e o contrato de fiança segue contrato de aluguel de imóvel comercial. Verifica-se que a questão relativa à impenhorabilidade já foi devidamente analisada em primeira e segunda instância, tendo sido afastado a impenhorabilidade. Os requerentes reiteraram o pedido de declaração de impenhorabilidade tendo o juízo declarado que nada tinha a prover sobre a questão e o Agravo de Instrumento interposto em face desta decisão não foi conhecido e a decisão de não conhecimento mantida em sede de Agravo Interno. O que se observa é a ausência de probabilidade do provimento do recurso e do direito da parte requerente, inexistindo os requisitos para concessão do efeito suspensivo pleiteado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da tutela de urgência, não havendo que se falar em suspensão dos autor principais. Aguarde-se o julgamento dos Embargos de Declaração. Intimem-se. Brasília, DF, 21 de junho de 2021 17:55:42. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador